Tribunal: TJMT
Processo: 1005666-46.2020.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005666-46.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO CORREA GARCIA - CPF: 805.479.072-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAÇA PINHEIRO TEIXEIRA (VÍTIMA), GRACA PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 733.283.082-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a ameaça sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Alexsandro Correa Garcia
, pelo incurso previsto no artigo 147 do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa, por meio da Defensoria Pública, pugna por sua absolvição, com amparo em seu direito ao reexame de fatos e provas por Instância Superior, com vistas à concretização do duplo grau de jurisdição e o resguardo de seu direito à autodefesa.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pela prevalência da decisão (Id 165548589).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id 166555159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de ameaça, em contexto de violência doméstica.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, diferentemente do alegado, está devidamente demonstrada à autoria e materialidade do crime de ameaça, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência, Depoimentos da Vítima e testemunhas e o interrogatório do acusado.

Extrai-se dos autos que no dia 14 de dezembro de 2019, por volta das 17:30hs, na Residência Localizada na Rua Liberato Salzano, no 1216, Bairro Cidade Nova, na Cidade de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Alexsandro Correa Garcia, agindo com dolo no âmbito das relações domésticas, ameaçou sua convivente Graça Pinheiro Teixeira, grávida à época de 7 (sete) meses, de lhe causar mal injusto e grave.

O acusado teria chego a casa embriagado e extremamente nervoso, oportunidade em que começou amontoar os eletrodomésticos na calçada da residência e retirado gasolina da motocicleta, com intuito de queima-los.

A vítima Graça afirma em todas as fases da persecução penal, que teve um relacionamento de 11 anos com o acusado, tendo com ele 3 filhas, entretanto, por não estar dando certo o relacionamento tiveram uma conversa para se separarem na noite anterior aos fatos (13/12/2019). No dia seguinte, ele chegou alterado e bêbado, retirando alguns eletrodomésticos de dentro da casa, para colocar fogo e a ameaçando.

No ato de se proteger, correu para fora da residência, juntamente com sua filha mais velha (Rainara), o que levou os vizinhos a perceber a situação chamando a Polícia Militar. Vejamos,
in verbis
:

“(...) que na data de ontem (13/12/2019), por volta das 22h00min, o casal começou a conversar normalmente enquanto iam dormir; que, Alexsandro disse a declarante: “Estou pensando em me separar de você’; que a declarante, se surpreendeu com a fala, mas prontamente aceitou a proposta, pois também era o seu desejo; que a declarante disse que iria providenciar a questão de separação dos bens e da guarda das crianças; que, dormiram com esse pacto realizado; que, todavia, na data de hoje (14/12/2019), por volta das 17:30 min, após participar de uma confraternização, Alexsandro chegou em sua residência embriagado e completamente nervoso, sem motivos aparentes; que começou a jogar alguns eletrodomésticos (fogão, geladeira, máquina de lavar e um rack) amontoados no chão; que a declarante questionou Alexsandro sobre o que estava acontecendo; que seu convivente: ‘Eu vou queimar tudo’; que a declarante, por ver o estado de alteração de Alexsandro, saiu correndo em direção à rua com sua filha (Rainara); que Alexsandro gritou nesse momento: ‘Não volta aqui porque senão vai ver o que vai acontecer com você’; que os filhos da declarante (Railson e Rainara), presenciaram todo o ocorrido; que, ademais, há uma vizinha da declarante (Michelly Jaqueline – residente da casa da frente de seu imóvel) que Alexsandro procurou e pediu um isqueiro emprestado, dizendo que iria queimar a sua residência (...)” (Id 165548527)

O Policial Militar Wesley Araújo de Almeida, testemunha que atendeu a ocorrência, embora tenha manifestado em audiência não se lembrar dos fatos, confirmou sua assinatura da declaração realizada na fase de Inquérito Policial (Termo de Declaração n 4246/2019 – Id 165548527), em que descreve que ao chegar ao local visualizou os eletrodomésticos na calçada, tendo, ainda, a vítima informado sobre as ameaçadas sofridas.

Por sua vez, Alexsandro Correa Garcia, ora apelante, embora tenha ficado em silencio na fase inquisitorial, confessa no interrogatório ter chego embriagado na data dos fatos e com problemas financeiros. Apesar de informar que não lembra suas palavras e se efetivamente ameaçou a vítima, não descarta a hipótese, em face da situação que se encontrava (bêbado). Além disso, narra que retirou os bens que estava no nome da vítima para a garagem da residência. Vejamos trecho do seu interrogatório,
in verbis
:

“(...) Na época eu cheguei embriagado mesmo e falei no calor da emoção, eu não me lembro da ameaça, mas quero pedir em publico desculpa, hoje não estamos mais juntos (...), mas se eu falei algo, foi ali no calor da emoção, embriagado, o que não justifica (...) nunca queria fazer mal a Graça, quero ficar em paz com ela, por conta dos filhos que a gente tem juntos.(...) Eu realmente tirei tudo da casa e deixei na área de garagem de casa, que estava no nome dela. (...) sim, posso ter falado no calor da emoção, mas assim não me recordo (...)”

Assim, restou comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de ameaça, posto que a palavra da vítima foi firme e coerente, ressaltando em toda persecução criminal que o acusado a ameaçou tear fogo em seus bens caso voltasse em sua residência.

Portanto, o fato é típico, ilícito e culpável nos termos do que prevê o artigo 147 do Código Penal,
in verbis
:

“Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

Com efeito
, o crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas (ID 165548527), o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO

– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento.

(N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9o, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CRIMES COMETIDOS CONTRA A MULHER NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO ACUSADO – PRECEDENTES DO STJ – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto o recurso interposto pela Defensoria Pública não demonstre de maneira pormenorizada o desacerto da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade, a consignação expressa de que se trata de apelo interposto com esteio exclusivo na vontade do condenado de recorrer, contra a qual não pode se insurgir a defesa técnica, impõe o conhecimento do recurso, uma vez que discernível o pleito absolutório, em resposta à qual, inclusive, pôde o i. representante do Parquet apresentar as devidas contrarrazões, sem qualquer prejuízo à reanálise de fatos e provas por esta i. instância revisora, com vistas à concretização do direito do condenado ao duplo grau de jurisdição.

2.

Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é coerente e inexiste dissenso em relação às demais provas amealhadas aos autos, mormente em face da confissão do recorrente quanto ao delito pelo qual restou sentenciado
.

3. Apelo conhecido e desprovido. (N.U 0002376-34.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023